Tribunal: TJES
Processo: 5014871-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014871-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERIC MACHADO VIEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. As informações acerca da escolaridade do apenado constantes dos termos de audiência, decorreram de sua própria declaração no momento da assentada, sendo certo que o réu não apresenta, no ato, qualquer comprovação a respeito e, portanto, não podem ser tidas como fidedignas. Por outro lado, as informações constantes da guia de execução criminal do condenado, são tiradas dos dados dos processos que nem sempre correspondem à realidade, razão pela qual, a fim de atestar a conclusão do ensino fundamental pelo apenado, deve ser considerada a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA acostada ao processo de execução da pena.

2. A Recomendação nº 44/2013, do CNJ, no sentido de que é possível remir a pena em razão da aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental – ENCCEJA ou do ensino médio – ENEM, tem por finalidade, incentivar os condenados ao estudo, bem como a sua readaptação ao convívio social.

3. Não conceder a remição em hipóteses como a dos autos, além de desestimular o apenado a se dedicar aos estudos durante o cumprimento da pena, vai de encontro ao que dispõe a Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, do CNJ, que prevê expressamente o direito à remição da pena àqueles apenados que, mesmo não vinculados a atividades regulares de ensino no interior da unidade, realizar estudos por conta própria e conseguir a aprovação no ENCCEJA/ENEM, razão pela qual o pleito do órgão ministerial de primeiro grau não deve ser acolhido.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014871-48.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: ERIC MACHADO VIEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo
em
Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão (seq. 266.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que declarou remidos 177 (cento e setenta e sete) dias da pena do reeducando
ERIC MACHADO VIEIRA
,

em virtude da aprovação no ENCCEJA.

Em razões recursais (seq. 273.2), o órgão ministerial aduz a impossibilidade da remição, uma vez que o recorrido já possuía ensino fundamental completo quando praticou o crime, ou seja, anteriormente ao início da execução da pena.

O Ministério Público, sustenta sua alegação no fato de constar da guia de execução criminal do apenado e do termo de interrogatório da audiência referente ao Proc. nº 0021426-03.2015.8.08.0048 (seq. 1.1 – pg. 1 e 18), a informação de que este possui primeiro grau completo.

Contudo, ao apreciar o evento 75.2 dos autos da execução penal, denoto que consta do termo de interrogatório do ora condenado, referente ao Proc. nº 0019547-42.2017.8.08.0048, informação diversa, ou seja, de que possui ensino fundamental incompleto.

Vale destacar, que as informações acerca da escolaridade do apenado constantes dos citados termos de audiência, decorreram de sua própria declaração no momento da assentada, sendo certo que o réu não apresenta, no ato, qualquer comprovação a respeito e, portanto, não podem ser tidas como fidedignas.

Por outro lado, as informações constantes da guia de execução criminal do condenado, são obtidas dos dados dos processos que, como dito no parágrafo anterior, nem sempre correspondem à realidade.

Desse modo, a fim de atestar a conclusão do ensino fundamental pelo apenado, deve ser considerada a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (seq. 228.1).

Dito isso, ressalto que a Recomendação nº 44/2013, do CNJ, no sentido de que é possível remir a pena em razão da aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental – ENCCEJA ou do ensino médio – ENEM, tem por finalidade, incentivar os condenados ao estudo, bem como a sua readaptação ao convívio social.

Não conceder a remição em hipóteses como a dos autos, desestimularia o apenado a se dedicar aos estudos durante o cumprimento da pena, o que certamente, vai de encontro ao que dispõe a Recomenda nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, do CNJ.

Vale destacar, ainda, que o parágrafo único, art. 3º, da Resolução nº 391/2021, do CNJ, prevê expressamente o direito à remição da pena àqueles apenados que, mesmo não vinculados a atividades regulares de ensino no interior da unidade, “
realizar estudos por conta própria
” e conseguir a aprovação no ENCCEJA/ENEM.

Nesse sentido, inclusive, é o recente precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de
12/4/2024
).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo em execução
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator, para negar provimento ao recurso.